Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000845-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
IMPETRANTE: - DR. JULIANO DUARTE PRIOTO
PACIENTE: - LEOMYR DA SILVA PRADO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Juliano Duarte Prioto, em favor de Leomyr da Silva Prado, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos n.o 1001629-51.2020.8.11.0020, Código: 12037090, em razão de decisão proferida pela i. magistrada de origem, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/12/2020, em operação conjunta entre a PRF, Polícia Militar da Comarca de Alto Araguaia e COD/MS, ocasião em que foi abordado o conjunto veicular SCANIA/G 420 A4X2 de placa OMU7740 e SR/Randon placa OL16A05, conduzido por Ildo Batista, acompanhado do paciente. Ao checar a documentação do veículo e pessoal do condutor e passageiro foi verificado que nos sistemas internos da PRF o condutor teve um veículo apreendido com 11 toneladas de maconha no Estado de Mato Grosso do Sul e o passageiro já tinha sido preso por associação ao tráfico de drogas, ambas ocorrências pela PRF. Diante da fundada suspeita objetiva, foi realizada conferência da carga e do veículo, sendo necessária a descarga do milho que estava sendo transportado, ocasião em que foram encontrados, em fundo falso no interior da caçamba, aproximadamente 191,54 quilos de pasta base e 324,53 kg de cloridrato de cocaína.
O impetrante afirma que a referida decisão não foi devidamente fundamentada, não havendo se falar em indícios de autoria e materialidade, ausente qualquer vestígio de que o paciente tenha cometido o crime pelo qual encontra-se segregado, tendo em vista que a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva foi baseada exclusivamente na comoção social e na gravidade abstrata do delito, ante a periculosidade do paciente, capaz de abalar a ordem pública com o risco de voltar a praticar outros delitos.
Afirma que não existem motivos que justifiquem a medida, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta acerca da prisão preventiva do paciente, uma vez que não foi descrito qual a função do paciente e qual sua participação na empreitada criminosa, tendo a magistrada de origem fundamentado sua decisão exclusivamente na comoção social e na gravidade abstrata do delito, presumindo ser o paciente pessoa de alta periculosidade, capaz de abalar a ordem pública com o risco de voltar a praticar outros delitos.
Assevera que a decisão proferida pela i. magistrada não possui elemento indicativo da presença do periculum in mora, tendo sustentado de forma genérica, apenas que o paciente seria capaz de abalar a ordem e a tranquilidade pública com o risco de voltar a praticar outros delitos caso solto, não podendo ser a r. decisão baseada tão somente em conjecturas, sendo que o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao acusado, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que ser primário, possuir residência fixa, tendo residido em Santa Fé do Sul por muitos anos, onde trabalhou na empresa Vale do Paraná, sendo que, atualmente é morador de Várzea Grande/MT, onde trabalha em um veículo de aplicativo.
Por tais razões, entende que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão em preventiva, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Em decisão proferida (Id. 73254970), após homologar o auto de prisão em flagrante, o magistrado de origem converteu em prisão preventiva, nos seguintes termos, verbis:
“(...) A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal [crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento), providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Diante de tais elementos, entendo que os requisitos necessários para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva estão demonstrados nos autos. Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva que se encontram devidamente amparados pelos elementos investigativos. Conforme termo de apreensão, os flagrados transportavam aproximadamente 183.979 Kg de substância aparentando ser pasta-base de cocaína e 325.987 KG de substância aparentando se cloridrato de cocaína. Partindo desta premissa, a decretação da prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal (...). Assim, verifico que permeiam os autos, além de indícios suficientes de materialidade e autoria, a necessidade de decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública diante da expressiva quantia de entorpecentes apreendidos. (...) Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado suplantar 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor. Portanto, ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de e com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em prisão preventiva de ILDO BATISTA e LEOMYR DA SILVA PRADO qualificado nos autos, com viés de garantir a ordem pública. (...)”.
A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, porém, tal pedido foi indeferido pelo magistrado de origem, mantendo a prisão, sob o argumento da existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, bem como ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal com a segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP. (Id. 73254972).
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator